Tribunal: STF
Processo: ARE 1579037
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE - CERCEAMENTO DE DEFESA - SILÊNCIO DA VÍTIMA EM OITIVA -PREJUÍZO CONCRETO E EFETIVO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NULIDADE - LAUDO PERICIAL ASSINADO POR UM ÚNICO PERITO OFICIAL - CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DO ART. 159 DO CPP - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA - ART. 499 DO CPPM - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA - INOCORRÊNCIA - IMAGENS COMPATÍVEIS COM O CONTEXTO FÁTICO E DEMAIS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS - EXCLUDENTES DE ILICITUDE E DE CULPABILIDADE NÃO COMPROVADAS - INOBSERVÂNCIA DE TÉCNICAS PRECONIZADAS PELA CORPORAÇÃO MILITAR NA ABORDAGEM POLICIAL - USO EXCESSIVO DA FORÇA - COMPROVAÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA PARA CULPOSA - DOLO EVIDENTE - ERRO VENCÍVEL - INOCORRÊNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA PARA CULPOSA - IMPOSSILIDADE - COMPROVAÇÃO DE LESÕES NA VÍTIMA - DOSIMETRIA DA PENA - EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA APLICADA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA - INSTITUTO QUE BENEFICIA O CONDENADO COM A APLICAÇÃO DE PENA MENOR EM RELAÇÃO AO CONCURSO DE CRIMES - ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 72, INC. II E INC. III, ALÍNEAS "B" E "C" DO CPM - NÃO CABIMENTO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVII, alínea "b", e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por fim, alega o apelante, como preliminar, a quebra da cadeia de custódia da prova relativa às imagens anexadas aos autos pelas supostas vítimas que demonstrariam as lesões sofridas, pois, além de não constarem as datas de registro, são oriundas de interface digital e revestidas de ilicitude, por não terem perpassado pelo processo de validação previsto no art. 439 do CPC.



    Sem razão, contudo.



    Ao tratar dos documentos eletrônicos, o Código de Processo Civil atribuiu ao juiz a apreciação do seu valor probante. Os registros de imagem (fotos e vídeos) juntados aos autos (Evento 1, FOTO13, FOTO12, VÍDEO11, VÍDEO10, OUT8, autos n. 2000706-50.2022.9.13.0003) compõem o conjunto de elementos utilizados pela magistrada sentenciante para a formação de seu convencimento. Os mencionados registros não constituíram a única prova da ocorrência das lesões.



    Por outro lado, as imagens juntadas aos autos, além de demonstrarem as lesões sofridas pelas vítimas, são perfeitamente compatíveis com a versão dos fatos por elas apresentada, ainda corroborada pelos exames periciais realizados e pelas provas testemunhais. Não há qualquer dúvida sobre a correlação entre as imagens registradas e os acontecimentos em apuração.



    Por tais razões, passo também por esta preliminar.



    No que diz respeito ao mérito, sustenta o apelante que deve ser absolvido com fundamento no art. 439, alínea “d”, do CPPM, sob o argumento de que o acusado:



    "tinha como único objetivo restabelecer a ordem pública ameaçada por um cidadão que jogava bomba nas pessoas, inclusive agredindo o próprio Militar. De certo que o Apelante, agiu no intuito de evitar um mal maior, em legítima defesa real, no estrito cumprimento do dever legal e de exercício regular do direito, acreditando estar em real situação de perigo".



    Razão não lhe assiste.



    As provas carreadas aos autos, especialmente os exames periciais realizados nas vítimas (Evento 1, INQ2, autos n. 2000706-50.2022.9.13.0003, fls. 130/133), as fichas de atendimento no Pronto Atendimento Pedro José de Menezes (Evento 1, INQ2, autos n. 2000706-50.2022.9.13.0003, fls. 58/62) e os registros fotográficos e de vídeo (Evento 1, OUT8, VÍDEO10, VÍDEO11, FOTO12, FOTO13 dos autos n. 2000706-50.2022.9.13.0003) não sustentam a tese da legítima defesa apresentada pelo apelante.



    As imagens de vídeos anexadas aos autos deixam evidente que as agressões cometidas pelo apelante se deram quando a vítima já se encontrava deitada no chão, depois de imobilizada pelo próprio apelante e seu colega de farda. Tais agressões ocorreram quando a vítima já não oferecia qualquer resistência para a algemação. Não havia qualquer necessidade de o apelante desferir 11 (onze) socos com tanta força e agressividade, como se observa nas imagens. Se, em um momento inicial, houve resistência do ofendido em submeter-se à abordagem policial, o excesso doloso na conduta do apelante ficou estou evidente e merece reprovação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente